Tribunal: TJDFT
Processo: 0730473-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. CONFECÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. MODULAÇÃO DO PEDIDO. QUALIFICAÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exarcebando-se do limite do simples impulso processual, determina ao autor que module a pretensão que formulara, desconsiderando o débito que apurara e perseguirá, ensejando-lhe prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitado a reexame.
2. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320).
3. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte executada, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque para exclusão do equivalente aos honorários advocatícios previstos em convenção condominial que lhe foram agregados, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.